Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-21.2024.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800114-21.2024.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: AURENI MARIA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de procedência parcial para reconhecer o direito de servidora pública aposentada à conversão em pecúnia de dois períodos de licença-prêmio não usufruídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de documentos essenciais; (ii) definir se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a conversão de licença-prêmio em pecúnia; e (iii) verificar se há impedimento legal à conversão em razão de suposta ausência de previsão na legislação municipal

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, contendo elementos suficientes à compreensão da causa e ao exercício do contraditório.

4. A jurisprudência do STJ, notadamente no REsp 1.854.662/CE (Tema Repetitivo 1086), reconhece a possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor aposentado, independentemente de requerimento administrativo prévio.

5. A ausência de previsão expressa na legislação municipal não afasta o direito, diante do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de documentos complementares na petição inicial não configura inépcia quando presentes os elementos essenciais à propositura da ação. 2. É juridicamente possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem contada em dobro para fins de aposentadoria por servidor inativo, mesmo sem requerimento administrativo prévio. 3. A inexistência de previsão expressa em legislação municipal não afasta o direito à conversão, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 373, II, e 1.021, § 3º; Lei nº 8.112/1990, art. 87, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 29/06/2022 (Tema 1086); STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Jacundá
contra a decisão monocrática de Id. 27259744, que negou provimento à sua Apelação Cível e, assim, manteve inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, cujo julgamento culminou na
procedência parcial do pedido formulado por
Aureni Maria Ribeiro da Silva
.

Nas suas razões recursais, o agravante suscita, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial por ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação.

Quanto ao mérito, argumenta que a falta de requerimento administrativo prévio obstaria a conversão das licenças-prêmio em pecúnia, bem como aduz que a concessão do direito alegado ofenderia o princípio da legalidade, tendo em vista que inexistiria previsão na Lei Complementar Municipal nº 2.479/2011 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Jacundá).

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 28532331.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Prima facie
, no que tange à preliminar de inépcia da petição inicial, é imperioso consignar que a alegação carece de amparo jurídico. É cediço que o art. 319 do CPC não exige a comprovação imediata do direito alegado, mas sim a indicação dos elementos formais com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, bem como os que possibilitem o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que restaram devidamente observados nos autos.

Por seu turno, o art. 373, inciso II, do CPC, estabelece que cabe ao réu, ora agravante, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual a municipalidade não se desincumbiu.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
suscitada pelo agravante e passo ao mérito do recurso.

O cerne recursal reside na situação de 2 (duas) licenças-prêmio adquiridas e não gozadas pela autora, servidora pública aposentada dos quadros funcionais da Prefeitura Municipal de Jacundá, razão pela qual pleiteou a conversão em pecúnia.

Como assentado na decisão impugnada, quanto à inexistência de disposição legal sobre a conversão de licença-prêmio em pecúnia no âmbito do Regime Jurídico do Município de Jacundá (Lei Complementar n.º 2.479/2011), cumpre destacar que tal tese não subsiste diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente o julgamento do REsp 1.854.662/CE, que originou o Tema Repetitivo 1086, ao asseverar que é devida a conversão em pecúnia de todos os períodos de licenças-prêmio não gozados por servidor público quando este é transferido para a inatividade:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3.
"Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" (AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5.
Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral
. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7.
Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido.

(REsp 1.854.662/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (
grifo nosso
)

Ademais, o argumento mencionado pelo agravante referente à ausência de requerimento administrativo se revela irrelevante, pois igualmente superada pela jurisprudência supramencionada, a qual entende como prescindível a demonstração de que a não fruição decorreu do interesse do serviço. Nesse sentido, a presunção de que a servidora permaneceu em atividade, mesmo com direito ao afastamento remunerado, implica o reconhecimento do direito à conversão.

Impende salientar que o entendimento do STJ é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Por oportuno, é pertinente evidenciar que, em casos análogos, há posicionamento consolidado no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA A PARTIR DA APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Jacundá contra sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de Direito Adquirido à Licença-Prêmio c/c Conversão em Pecúnia, ajuizada por Dulce Oliveira Silva, servidora pública aposentada, que pleiteou o pagamento de três períodos de licença-prêmio não usufruídos. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento das licenças em pecúnia, com correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora pela caderneta de poupança e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis; (ii) estabelecer se houve prescrição quinquenal; (iii) determinar se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza o pedido judicial; (iv) verificar a legalidade da condenação em honorários advocatícios sob a alegação de aplicação da Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A petição inicial apresenta os fundamentos fáticos e jurídicos da pretensão, com identificação dos períodos aquisitivos e vínculo funcional, não havendo inépcia processual.

2.

A ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação, conforme entendimento do STJ, sendo presumida a inércia da Administração diante da aposentadoria sem fruição da licença-prêmio.

3.

A prescrição quinquenal deve ser contada a partir da data da aposentadoria da servidora (15/05/2023), não se configurando a prescrição, já que a ação foi ajuizada em 23/09/2024.

4.

É possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas e não computadas em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme precedentes do STJ e TJPA
.

5.

A condenação em honorários advocatícios está amparada no art. 85 do CPC, sendo inaplicável a Lei nº 12.153/2009, pois o processo tramitou fora do âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento de ação judicial visando à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

2.

A contagem do prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor público.

3.

A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada nem contada para aposentadoria é juridicamente possível, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

4.

É legítima a condenação em honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC quando a demanda tramita fora do Juizado Especial da Fazenda Pública.

(TJPA – Apelação Cível nº 0800124-65.2024.8.14.0026, Rel. Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/07/2025)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 15/10/2025